Tribunal: TJES
Processo: 0027316-88.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027316-88.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILCEIA MARTINS MARCELINO

APELADO: ALTEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto por Gilceia Martins Marcelino contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação interposto em ação ordinária proposta contra Alteia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Rossi Residencial S. A. A agravante alega que sua renda líquida não comporta o pagamento das custas sem comprometer a subsistência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em analisar se estão presentes os pressupostos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da renda e do padrão de vida apresentados pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante não trouxe aos autos elementos de prova suficientes a demonstrar alteração superveniente de sua condição econômica ou situação de hipossuficiência.
4. Comprovada renda líquida mensal de aproximadamente R$ 10.000,00 e fatura de cartão de crédito no valor de R$ 5.274,58, os documentos revelam padrão de vida incompatível com a alegada necessidade.
5. O fato de possuir despesas médicas não afasta, por si só, a capacidade financeira para suportar as custas, sobretudo diante do valor da entrada paga em contrato de imóvel (R$ 70.660,00).
6. Não evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, inviável o deferimento do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo indeferível quando os documentos demonstram renda elevada e padrão de vida incompatível com a condição de necessitada."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027316-88.2013.8.08.0048.

AGRAVANTE: GILCEIA MARTINS MARCELINO.

AGRAVADAS: ALTEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E ROSSI RESIDENCIAL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

GILCEIA MARTINS MARCELINO interpôs agravo interno em face da decisão de id 7691202 que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça que formulou no recurso de apelação interposto em face de sentença proferida nos autos da ação ordinária por ela proposta contra ALTEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E ROSSI RESIDENCIAL S. A.

Nas razões do recurso (id 7932137) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “há de se ressaltar que o filho menor da Agravada encontrava-se em tratamento fora do estado do Espírito Santo, e a unificação das despesas da Agravante junto ao cartão de crédito lhe concedia milhas utilizadas nos deslocamentos”; e 2) “por meio dos documentos de alguns de seus principais gastos, demonstra que sua remuneração final não pode fazer frente a estes mais as custas processuais, sem comprometer a renda familiar”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

O recurso não deve ser provido.

A

apelante requereu no recurso a concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

N
ão
há elementos
de provas,
contudo,
que
comprovem
o estado de precariedade econômica d
a
recorrente.

Conforme ressaltado na decisão agravada, o pagamento das custas impõe, em caso de formulação de posterior pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a prova da alteração da condição econômica.

Como se vislumbra dos autos, quando ajuizada a demanda, o benefício da assistência foi indeferido pelo Juízo
a quo
, decisão esta mantida em sede recursal (fls. 60/65). Posteriormente, foi proferida sentença de improcedência da pretensão autoral, que foi objeto do recurso de apelação de fls. 231/237, a qual anulou aquela. No referido recurso a recorrente adimpliu com o preparo recursal. Após a tramitação processual na orige
m
, nova sentença foi proferida, ensejando novel manejo de apelo, com o pedido de assistência.

Verifica-se
que a demanda versa sobre suposta cobrança indevida decorrente de contrato de aquisição de unidade imobiliária, no qual a recorrente arcou com uma entrada no valor de R$ 70.660,00 (setenta mil, seiscentos e sessenta reais).

Da análise dos documentos
de id
6803063 e seguintes vislumbro que a apelante aufere renda líquida de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, tem-se fatura de cartão de crédito com despesa equivalente a R$ 5.274,58 (cinco mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos), ou seja, situação que não se coaduna com a alegada hipossuficiência.

O fato de possuir renda mensal considerável e manter despesas elevadas no cartão de crédito, ainda que justificadas por gastos com tratamento médico do filho, demonstra capacidade de arcar com as custas processuais.
Assim
, a agravante não demonstrou de forma cabal que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família. Ao contrário, os documentos apresentados revelam um padrão de vida que não se coaduna com a condição de necessitada.

Dessa forma
, considerando que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência, a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser mantida.

Posto
isso,
n
ego provimento

a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.